Tribunal: STF
Processo: Ext 998
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-22
Data de publicação: 2007-03-22

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
   INEXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL. PROMESSA DE RECIPROCIDADE EM
   CONDIÇÕES DE SER CUMPRIDA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA
   BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO NO BRASIL. FATOS DIVERSOS.
   FAMÍLIA NO BRASIL. SÚMULA 421. PEDIDO DEFERIDO.
1. O pedido de
   extradição foi formalizado nos autos, com mandado de prisão que
   indica precisamente o local, a data, a natureza e as
   circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando,
   transcrevendo os dispositivos legais da ordem jurídica alemã
   pertinentes ao caso. Observados os requisitos do art. 77 da Lei
   n° 6.815/80.
2. Indícios de autoria e de materialidade
   evidenciados no mandado de prisão, que alude a provas
   testemunhais e documentais do suposto envolvimento do
   extraditando nos fatos que lhe são imputados.
3. A ausência de
   tratado bilateral sobre extradição entre o governo requerente e o
   Brasil é superada pela promessa de reciprocidade formalizada nos
   autos, cujo cumprimento não encontra óbice legal.
4. O crime de
   tráfico internacional de entorpecentes teria sido executado no
   Brasil e na Alemanha, com suposto domínio final do fato pelo
   extraditando, o que exclui a exclusividade da competência da
   Justiça Brasileira. Ademais, não foi instaurado qualquer
   procedimento para sua apuração no Brasil. Precedentes.
5. Os
   fatos atribuídos ao extraditando ocorreram em período diverso
   daqueles em que ocorreram os fatos pelos quais ele responde a
   ação penal no Brasil, não se aplicando o óbice do art. 77, V, do
   Estatuto do Estrangeiro.
6. Existência de família no Brasil não
   é obstáculo à extradição, conforme pacífico entendimento da
   Corte. Súmula n° 421.
7. Extradição deferida.
8. O tempo de
   prisão do extraditando no Brasil, por força do presente pedido,
   deve ser contabilizado para efeito de detração, na eventualidade
   de condenação na Alemanha.
9. A extradição só será executada
   após a conclusão do processo a que o extraditando responde no
   Brasil, ou após o cumprimento da pena que eventualmente venha a
   ser aplicada, podendo, no entanto, o Presidente da República
   dispor em contrário, nos termo do art. 67 da Lei n° 6.815/80.